Tribunal: TJDFT
Processo: 0713821-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713821-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL MARIA LUIZA AGRAVADO: CASA MINEIRA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que indeferiu pedido de antecipação de tutela, pelo qual a agravante pretende compelir a agravada a realizar reparos diversos no edifício residencial Maria Luiza, situado na QN 303, Conjunto I, Lote 02, Samambaia, DF. O agravante alega que o edifício, construído pela agravada, apresenta diversos vícios construtivos e demanda reparos urgentes na fachada, nas paredes perimetrais, nas paredes e revestimentos das unidades individuais e no piso e rampa de acesso ao estacionamento. Afirma que a demora na realização dos reparos acarreta riscos de ferimentos pessoais, além de prejuízos à saúde dos moradores, em especial quanto a possíveis doenças respiratórias, em razão da proliferação de mofo causado por infiltrações. Aduz que a ausência de reparos imediatos traz potencial de aumento nos vícios construtivos, o que aumentaria ainda mais o custo de reparos posteriores. Conclui requerendo a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar que a agravada proveja recursos suficientes para a execução dos reparos, ou que os realize pessoalmente, em prazo a ser assinalado, confirmando-se ao final. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento recursal, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Embora o perigo de dano esteja evidenciado pela prova documental anexada à inicial, em especial o laudo de vistoria que indica a existência de patologias de nível crítico no edifício (ID 25508970), a argumentação recursal não apresenta suficiente relevância para que se determine, neste momento, que a agravada arque de imediato com os reparos, antes mesmo de sua oitiva. A antecipação da tutela pleiteada, como é de sua essência, confunde-se como o próprio pedido em definitivo. Assim, e com o cuidado para não prejulgar a causa, o fundamento de fato de que se vale o recorrente a fim de amparar o pleito liminar, qual seja, que os vícios são oriundos da própria construção do edifício, não ostenta, por ora, a magnitude necessária à antecipação da pretensão recursal. Isso porque a matéria posta em debate é de cunho técnico e demanda ampla dilação probatória, mostrando-se temerária a tomada de decisão antes mesmo de instaurado mínimo contraditório. As ponderações ora feitas culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchidos os pressupostos legais necessários à antecipação da pretensão recursal. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pretendida. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de maio de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator